Tribunal: TJSP
Processo: 2269739-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas Corpus' – Impetração que visa a alteração da sentença – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Furto qualificado – Apelação em liberdade – Réu permaneceu preso durante a instrução criminal – Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Sentença devidamente fundamentada – Circunstâncias

Ementa:
'Habeas Corpus' – Impetração que visa a alteração da sentença – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Furto qualificado – Apelação em liberdade – Réu permaneceu preso durante a instrução criminal – Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Sentença devidamente fundamentada – Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Pendência da expedição de guia de recolhimento – Paciente condenado em regime inicial semiaberto – Ausência de informações sobre a expedição da guia de recolhimento e autuação do processo de execução – Determinação para que o Juízo competente promova seu processamento – Imediata remoção para o regime da condenação – Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269739-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é paciente
JOSEPH MARLON CASTILLO PINILLA e Impetrante MICHEL DONIZETI DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão
DENEGARAM a ordem, com determinação, para que o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra SP expeça a Guia de
Recolhimento Provisória de imediato em nome do paciente, bem como promova
a imediata remoção para o regime da condenação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2269739-47.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Imptes: MICHEL DONIZETI DA SILVA e MARIA LUIZA DE
SABOIA CAMPOS ALVES DE OLIVEIRA
Pacte: JOSEPH MARLON CASTILLO PINILLA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TABOÃO DA SERRA SP
'Habeas Corpus'
Impetração que visa a alteração da
sentença
Via inadequada
Pleito que desafia recurso
próprio de apelação Ordem não conhecida.
'Habeas corpus'
Furto qualificado
Apelação em
liberdade
Réu permaneceu preso durante a instrução
criminal
Permanência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva Sentença devidamente fundamentada
Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora, a
necessidade da prisão
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Alegação de constrangimento
ilegal não evidenciada Pendência da expedição de guia de
recolhimento
Paciente condenado em regime inicial
semiaberto Ausência de informações sobre a expedição da
guia de recolhimento e autuação do processo de execução
Determinação para que o Juízo competente promova seu
processamento
Imediata remoção para o regime da
condenação Ordem denegada, com determinação.
Voto no 2091
Michel Donizeti da Silva e Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
3
Luiza de Saboia Campos Alves de Oliveira, Advogados, impetram
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de JOSEPH
MARLON CASTILLO PINILLA, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra SP, nos
autos do processo n° 1501206-36.2020.8.26.0628, instaurado pela
suposta prática do crime de furto duplamente qualificado.
Aduzem que o paciente sofre
constrangimento ilegal, decorrente da sentença que indeferiu o pedido
do apelo em liberdade, arguindo ilegalidade da prisão preventiva quando
fixado o regime semiaberto.
Alegam, ademais, ausência dos
pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
desproporcionalidade da cautelar, carência de fundamentação idônea e
ser a sentença “extra petita”, pelo que pleiteiam, liminarmente, a
revogação da custódia preventiva.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls.
252/254).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 262/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
4
É o relatório.
Nos autos da ação penal em
comento, o paciente foi preso em flagrante delito, em razão da prática,
em tese, do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, por duas
vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, e teve a
prisão convertida em preventiva no dia 24 de julho de 2020 (fls. 82/85
dos autos de origem).
O representante do Ministério
Público local denunciou-o por incurso nos artigos supracitados, porque,
no dia 23 de julho de 2020, por volta das 17h00, na Rodovia Regis
Bittencourt, n.o 2643, Jardim Três Marias, no interior do “Shopping
Taboão”, na cidade e comarca de Taboão da Serra, JOSEPH MARLON
CASTILLO PINILLA, agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com um homem e uma mulher ainda não identificados,
subtraiu, para proveito de todos, mediante fraude, um aparelho celular,
marca “Xiaomi”, modelo “Redmi Note8”, avaliado em R$ 1.700,00
(hum mil e setecentos reais), pertencente à vítima Samantha Gonçalves
Mendonça, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/06 e auto de
reconhecimento de pessoa de fls. 13.
Após regular tramitação do feito,
por sentença proferida pelo Juízo a quo, o Paciente foi condenado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
5
incurso, por duas vezes, no artigo 155, §4o, incisos II e IV, na forma do
artigo 71, caput, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa no patamar mínimo, sem reconhecimento da possibilidade de
recurso em liberdade (fls. 204/213 dos autos de origem).
Inconformado
com
a
decisão
proferida pelo MM. Juiz a quo, o d. Impetrante impetrou o presente
remédio constitucional, sob o fundamento de que a sentença que
condenou o Paciente sem o reconhecimento do direito de recorrer em
liberdade, carece de fundamentação idônea, além de que a manutenção
da preventiva é incompatível com o regime intermediário, eis que a
medida é mais grave que a pena imposta.
Ademais, alega que estão ausentes
os requisitos da preventiva. Pugna, assim, em suma, a concessão da
ordem em favor do Paciente para possa recorrer em liberdade (fls.
01/08).
Inicialmente, quanto à alegação da
Defesa de que “... o aumento da pena na segunda fase, ocorreu pelo
reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“J”, do Código Penal. Porém, tal agravante não constou na peça
acusatória oferecida pela I. Promotora de Justiça e nem nas suas
alegações finais. De modo que, a r. Sentença, se caracteriza como 'extra
petita'. Ainda assim, conforme se denota dos autos, o paciente, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
6
valeu da calamidade pública realizar o crime ...”, vale lembrar que o
habeas corpus, conforme preceitua o artigo 5o, LXVIII, da Constituição
Federal e o artigo 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, é
o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua
liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou
em sua iminência.
Já a Apelação, prevista no artigo
593, inciso I do Código de Processo Penal, é o recurso cabível para
atacar sentenças condenatórias ou absolutórias proferidas pelo Juiz
singular.
De tal modo que, se no presente
caso, pretende o Impetrante seja concedida a ordem a fim de que seja
reformada a r. sentença condenatória, claro está que o presente writ não
é a via adequada para solucionar tal questão, pois não constitui
sucedâneo da Apelação, prevista em Lei.
Com
isso,
resta
evidente
a
ausência de interesse de agir do Impetrante, na modalidade de
adequação, vez que para o caso sub examine há expressa previsão em lei
de recurso específico, não sendo possível, assim, admitir o presente
mandamus como substitutivo do recurso cabível.
Logo,
em
relação
a
tais
argumentos jurídicos, não merece conhecimento o remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
7
Ainda assim, cumpre consignar
que o Paciente interpôs o recurso de Apelação Criminal, que aguarda
processamento em Primeira Instância.
Por outro lado, em relação a
sentença que vedou o direito do Paciente ao recurso em liberdade,
cumpre ressaltar que a exigência constitucional de fundamentação das
decisões judiciais (artigo 93, inciso IX Constituição Federal), não
impede o Magistrado de, ao decretar ou manter a prisão preventiva, fazê-
la de forma concisa, trazendo os elementos de convicção que
motivaram a medida.
No presente caso, o direito de
recorrer em liberdade foi negado de forma plenamente
justificada, sustentando o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, tanto pela prova da materialidade e autoria,
quanto pela garantia da ordem pública; nesse sentido, consignou-se que
seguem presentes os pressupostos da prisão cautelar, robustecidos pelo
decreto condenatório, além da natureza do delito cometido, e do fato do
paciente ter respondido ao processo preso.
Mostra-se
recomendável
a
manutenção do decreto de prisão preventiva, haja vista a constatação da
audácia do Paciente, decorrente das circunstâncias em que praticada a
conduta criminosa, as quais, inclusive, levam a crer que, solto,
continuará na prática delitiva, o que vem agora reforçado pela
necessidade de garantia da efetiva aplicação da lei penal, ante a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
8
possibilidade de dificultar a prisão para o cumprimento da pena.
Deste modo, e considerando que
permanecem hígidos os motivos que ensejaram o decreto da prisão
preventiva, não há ilegalidade na manutenção da custódia preventiva
após a prolação da r. sentença penal condenatória.
Nesse sentido, decidiu o Supremo
Tribunal Federal:
“Não há sentido lógico permitir que o réu,
preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o
julgamento da apelação em liberdade” (HC
89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira
Turma, DJ de 01/06/2007).” (HC 114.841/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/09/2013).
Assim, não
há
qualquer
irregularidade a ser reconhecida.
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
9
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).

Nenhuma coação há na decisão
que manteve a prisão cautelar, pois não constitui direito absoluto do
Paciente apelar em liberdade, mormente porque presentes os requisitos e
fundamentos da prisão preventiva de JOSEPH, que permaneceu preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
10
durante toda a instrução criminal, sendo incabível a libertação nesta fase
processual, ainda mais agora que proferida sentença condenatória com
fixação de regime inicial intermediário para cumprimento de pena.
Assim, presentes os requisitos da
segregação cautelar, incabíveis, neste momento, a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo
ser mantida a custódia cautelar.
Entretanto, não poderá o Paciente
permanecer no regime fechado, mais gravoso que o da condenação,
razão pela qual deverá ser imediatamente removido para o regime
semiaberto, independentemente da existência de vaga.
Sob esse aspecto, como bem
observado pelo d. Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, “...
tão logo expedida a guia de recolhimento provisória, o paciente deverá
ser transferido para estabelecimento adequado ao regime imposto na
sentença (semiaberto), de forma a não cumprir medida mais gravosa do
que a imposta na sentença condenatória ...”.
Ocorre que, em pesquisa ao
sistema informatizado SAJ, constato que não há notícia da expedição da
guia eletrônica provisória de recolhimento nem de seu encaminhamento
ao Departamento de Execução Criminal competente, sem que até o
presente momento haja resultado positivo para a busca pelo número da
nova execução penal do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269739-47.2020.8.26.0000 -Voto no 2091
11
Destarte,
necessária
a
determinação para que o MM. Juízo a quo promova a expedição da guia
de recolhimento bem como a imediata remoção do Paciente para o
regime da condenação.
Face ao exposto, CONHECE-SE
PARCIALMENTE da impetração e, nessa extensão DENEGA-SE a
ordem, com determinação, para que o Juízo de Direito da Vara Criminal
da Comarca de Taboão da Serra SP expeça a Guia de Recolhimento
Provisória de imediato em nome do paciente, bem como promova a
imediata remoção para o regime da condenação.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator